Tribunal: TJDFT
Processo: 0717592-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717592-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MILENA MENDES SOUZA DA COSTA DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. INFORMAÇÃO “AUSENTE”. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. 1. O relator poderá antecipar a tutela recursal, parcial ou totalmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e do art. 1.019, inciso I). 2. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue ao devedor em garantia real por meio de um contrato de mútuo, a exemplo da alienação fiduciária. 3. A comprovação da mora pelo envio da notificação extrajudicial é condição necessária na ação em que se pretende a busca e apreensão do bem alienado (Súmula 72 do STJ). 4. Demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o, com redação dada pela Lei no 13.043/2014). 5. O devedor tem o dever de informar corretamente seus dados e de comunicar ao credor eventual mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão seria inverter os valores jurídicos dos contratos. 6. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra a decisão da 1a Vara Cível do Guará que, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de Milena Mendes Souza da Costa (proc. no 0703347-20.2022.8.07.0014), determinou que o autor emendasse a inicial para comprovar a constituição da ré em mora, pois o AR foi devolvido sem cumprimento com a informação “ausente” (ID no 123922877). 2. Nas razões de ID no 35838032, o agravante alega, em suma, que o pedido foi instruído com todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica estabelecida com a agravada, incluindo a demonstração da mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969. 3. Afirma que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o mesmo endereço fornecido no contrato, o que é suficiente para caracterizar a mora. Defende o deferimento da busca e apreensão do veículo. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo (ativo) e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a liminar de busca e apreensão do bem objeto da demanda. 5. Preparo comprovado (ID no 35838036, págs. 1-2). 6. Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual na origem. 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 9. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 10. Registre-se que há distinguishing quanto ao Tema 1132 do STJ Recursos Especiais no 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, que objetiva “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário.”. No caso concreto o AR foi devolvido com a informação: “ausente”. Conheço o agravo de instrumento. 11. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 12. Esta Turma tem decidido na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante no contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constituí-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). O entendimento prevalece. 13. A correspondência foi encaminhada para o endereço indicado no contrato: QE 40, Lote 03, Apto. 304, Guará II, CEP: 71070-507, Brasília/DF, como se verifica nos IDs no 122574066, págs. 1-3 (contrato) e no 122574069, págs. 1-3 (correspondência). O AR foi devolvido com a indicação de “ausente” (ID no 122574069, pág. 3). A informação dos Correios, no entanto, não impede a presunção da constituição da devedora em mora. 14. A devedora tem o dever de informar corretamente seus dados e de comunicar ao credor eventual mudança de endereço. Transferir para o credor as consequências dessa omissão seria inverter os valores jurídicos dos contratos (Acórdãos 1329110; 1329015 e 1328980). 15. O fato de a devedora não ser encontrada no endereço por ela mesmo fornecido não pode ser utilizado para afastar a presunção da sua constituição em mora. Precedente: Acórdão no 1352892, 07068805520208070014, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. DISPOSITIVO 16. Conheço e dou provimento ao recurso para reconhecer a validade da notificação enviada para o endereço indicado no contrato firmado entre as partes (proc. no 0703347-20.2022.8.07.0014, ID no 122574069, págs. 1-3 (contrato), e a constituição em mora da agravada (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 17. Diante da ausência de angularização da relação processual, arquivem-se os autos após o transcurso do prazo para eventual recurso. Comunique-se à origem. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 31 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO